Tribunal: STF
Processo: RE 1391446
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, assim ementado:



    PROCESSO PENAL E PENAL. TERMO INICIAL DA CONTAGEM DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO EXECUTÓRIA. TRÂNSITO EM JULGADO PARA A ACUSAÇÃO. INTERPRETAÇÃO LITERAL DO ART. 112, I, DO CP. PRECEDENTES DO STJ. ORDEM CONCEDIDA PARA EXTINGUIR A PUNIBILIDADE EM RAZÃO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. 



    I – Discute-se no presente writ o termo inicial da contagem do prazo da prescrição executória. 



    II – O argumento de que se deve aguardar o trânsito em julgado para ambas as partes não tem previsão legal e contraria o texto do Código Penal. Além disso, não se pode querer “corrigir” a redação do art. 112, I, do CP invocando-se o art. 5º, LVII, da CF/88, porque nesse caso se estaria utilizando um dispositivo da Constituição Federal para respaldar uma interpretação totalmente desfavorável ao réu e contra expressa disposição legal. 



    III - Exigir o trânsito em julgado para ambas as partes como termo inicial da contagem do lapso da prescrição da pretensão executória, ao contrário do texto expresso da lei, seria inaugurar novo marco interruptivo da prescrição não previsto no rol taxativo do art. 117 do CP, situação que também afrontaria o princípio da reserva legal. 



    IV - Assim, somente com a devida alteração legislativa é que se revela possível modificar o termo inicial da prescrição da pretensão executória, e não por meio de “adequação hermenêutica”. Vale ressaltar que o art. 112, I, do CP é compatível com a norma constitucional, não sendo o caso, portanto, de sua não recepção. 



    V – Precedentes do e. STJ. Por todos, conferir AgRg no RHC 94.376/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 17/05/2018, DJe 01/06/2018. 



    VI – Ordem concedida, com a extinção da punibilidade em razão da prescrição da pretensão executória.



    2. O recurso extraordinário busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação ao art. 5º, LVII, da CF. Sustenta que “[n]ão se mostra, portanto, razoável que prevaleça o entendimento de que a prescrição da pretensão executória, in casu, teria começado a fluir com o trânsito em julgado para a acusação (em 2008), já que, como acima visto, naquela ocasião, sequer, poderia ter sido iniciada a execução da pena fixada”. Alega que “deve ser considerado como termo inicial da prescrição da pretensão executória o trânsito em julgado definitivo para ambas as partes”.



    3. O recurso merece provimento. 



    4. O acórdão recorrido diverge da orientação fixada pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, na sessão de 19.04.2021, no julgamento do AI 794.971-AgR, Redator para o acórdão o Min. Marco Aurélio. Orientação segundo a qual o termo inicial para a contagem do prazo da prescrição da pretensão executória é o trânsito em julgado da condenação para ambas as partes. Veja-se a ementa do referido julgado:



    PRESCRIÇÃO RECURSO INADMISSIBILIDADE. Enquanto não proclamada a inadmissão de recurso de natureza excepcional, tem-se o curso da prescrição da pretensão punitiva, e não a da pretensão executória.



    PRESCRIÇÃO PRETENSÃO PUNITIVA. Transcorrido, entre os fatores interruptivos, período previsto no artigo 109 do Código Penal, tem-se prescrição da pretensão punitiva do Estado.



    PRESCRIÇÃO PRETENSÃO EXECUTÓRIA TERMO INICIAL. A prescrição da pretensão executória, no que pressupõe quadro a revelar a possibilidade de execução da pena, tem como marco inicial o trânsito em julgado, para ambas as partes, da condenação. (Grifos acrescidos)



    5. Embora ainda pendente de análise o ARE 848.107-RG (Tema 788), Rel. Min. Dias Toffoli, não há como negar a existência de “diversas decisões do Supremo Tribunal Federal nas quais solucionada controvérsia idêntica, não sendo plausível submeter este processo ao procedimento de repercussão geral, com a baixa dos autos ao Tribunal de origem, em atenção ao princípio da razoável duração dos processos, previsto no inc. LXXVIII do art. 5º da Constituição da República” (RE 1.309.385, Relª. Minª. Cármen Lúcia). Vejam-se, nessa linha, os seguintes precedentes: ARE 1.054.714-AgR-segundo-ED, Rel. Min. Marco Aurélio; RE 1.356.119-AgR, Relª. Minª. Cármen Lúcia; RE 1.383.480, Rel. Min. Edson Fachin; e RE 1.301.223-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, assim ementado:



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Penal e Processual Penal. Prescrição da pretensão executória. Não ocorrência. Fixação do trânsito em julgado da condenação para ambas as partes como marco inicial da prescrição. Precedente Tribunal Pleno. Pretendida absolvição sumária. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Agravo regimental não provido.



    6. Diante do exposto, com base no art. 21, § 2º, do RI/STF, dou provimento ao recurso extraordinário para que o Tribunal de origem aplique ao caso concreto a orientação fixada pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal. 



    Publique-se.



          Brasília, 3 de agosto de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator